Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. IPTU E TLP. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DETERMINADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.

1.Conceder-se-á mandado de segurança proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2. Constatado que o Distrito Federal somente expediu a certidão positiva de débito com efeito de negativa, após o ajuizamento do presente mandamus, restou configurado o interesse de agir, notadamente porque houve determinação expressa, em processo autônomo, de que eventual notícia de descumprimento da tutela de urgência deveria ser veiculada em ação própria.

3. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, será suspensa a exigibilidade do crédito tributário com o depósito integral do montante da dívida.

4. Em se tratando de direito subjetivo do contribuinte, há que se manter a sentença resistida que concedeu a ordem para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário já discutido judicialmente em processo autônomo.

5. Remessa oficial não provida.